Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO MEDIANTE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E PERÍCIA JUDICIAL. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO N° 414/2010 DA ANEEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 86, “CAPUT”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Tendo em vista que o recurso interposto pela autora/reconvinda, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu, a rigor, a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Além de terem sido elaborados em consonância com as disposições da Resolução n° 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estava vigente à época, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a perícia judicial realizada na instância originária correspondem a provas robustas acerca da irregularidade existente no medidor de energia elétrica instalado no estabelecimento da autora.
3. Ambos os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI’s) lavrados pela concessionária ré foram devidamente assinados pela consumidora, que, portanto, tomou ciência da irregularidade do medidor de energia elétrica, bem como participou ativamente da perícia judicial conduzida pelo juízo de origem, não havendo nenhuma violação aos seus direitos ao contraditório e à ampla defesa.
4. Estando configurada a falha na operação do medidor de energia elétrica e, consequentemente, o prejuízo patrimonial em desfavor da concessionária, revela-se cabível a cobrança da diferença de consumo não faturada, no período em que o referido aparelho não funcionou corretamente, sob pena de enriquecimento sem causa da beneficiária do serviço público.
5. Neste caso, o não pagamento da fatura de recuperação de consumo, embora justifique a cobrança da dívida nas vias ordinárias, não autoriza a suspensão do fornecimento da energia elétrica à unidade consumidora, por se tratar de débito pretérito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
6. Considerando a sucumbência recíproca e não equivalente entre os litigantes, revela-se razoável e proporcional a divisão do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da lide principal em 80% (oitenta por cento) para a autora e 20% (vinte por cento) para a ré, em observância ao disposto no art. 86, “caput”, da legislação processual.
7. Desprovimento dos recursos de apelação interpostos pela autora/reconvinda e pela ré/reconvinte. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Unânime.